Tribunal: TJDFT
Processo: 0727032-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. SUPERVENIENTE FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. ARTIGOS 85, §§ 2o, 8o, 10 e 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. IRRELEVÂNCIA. Se a apelante, operadora de plano de saúde, deu causa ao ajuizamento da ação, ao recusar a internação do autor em leito de UTI, deve arcar com as despesas processuais, se observada a perda superveniente do objeto do feito, por força do falecimento da parte autora no curso da demanda. Ausente valor condenatório, proveito econômico, e sabendo-se que o valor da causa é ínfimo, devem os honorários advocatícios ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Em cotejo com hipóteses similares, observa-se que o valor nominal estabelecido pelo Juízo de origem – R$1.000,00 – encontra-se em compasso com outros julgamentos proferidos por esta Corte de Justiça. A não apresentação de contrarrazões à apelação não afasta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Precedentes.